Tribunal: TJES
Processo: 0017567-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIA LOPES BASTOS

APELADO: JOAO ANTONIO SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE A FILHO E EX-COMPANHEIRA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvania Lopes Bastos contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por João Antonio Sobrinho (posteriormente sucedido) e Iolanda Pereira Sobrinho, determinando a reintegração da autora remanescente na posse de imóvel cedido verbalmente para moradia da apelante e seu ex-companheiro, filho dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido; (ii) definir se a ocupação do imóvel decorre de comodato ou adiantamento de herança; (iii) analisar a existência de direito de retenção por benfeitorias supostamente realizadas; e (iv) avaliar se a desocupação do imóvel viola o direito à moradia digna dos filhos menores da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de habilitação dos herdeiros foi corretamente tratada pelo juízo de origem, que suspendeu o feito e intimou os sucessores, conforme o art. 313, §2º, II, do CPC. A inércia dos herdeiros e a ausência de demonstração de prejuízo pela parte apelante impedem o reconhecimento de nulidade processual.

4. A posse exercida pela apelante caracteriza-se como comodato, tendo em vista que os autores permitiram, por mera liberalidade, que o imóvel fosse ocupado gratuitamente pelo filho e, posteriormente, pela companheira deste. A tese de adiantamento de herança não encontra respaldo probatório.

5. A posse da apelante tornou-se injusta e precária após a notificação extrajudicial para desocupação, não atendida, o que configura esbulho e autoriza a reintegração de posse, conforme o art. 560 do CPC.

6. A apelante não demonstrou a existência de benfeitorias necessárias ou úteis que justificassem direito de retenção.

7. O direito à moradia dos filhos menores da apelante não pode ser invocado como fundamento para a permanência em imóvel alheio sem respaldo jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de habilitação dos herdeiros não acarreta nulidade quando observada a intimação prevista no art. 313, §2º, II, do CPC e ausente demonstração de prejuízo.

2. A cessão gratuita de imóvel familiar caracteriza comodato verbal, salvo prova em contrário.

3. A recusa em desocupar imóvel após notificação válida configura esbulho possessório.

4. O comodatário não possui direito de retenção por benfeitorias não comprovadas nem reembolsáveis.

5. O direito à moradia de filhos menores não pode ser invocado como fundamento para a permanência em imóvel alheio sem respaldo jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 313, §2º, II; 373, II; 560; 561; 584; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.829.671/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.10.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0704953-83.2022.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.07.2025; TJSP, Ap. Cív. 1002412-37.2022.8.26.0123, Rel.ª Sandra Galhardo Esteves, j. 17.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANIA LOPES BASTOS
contra a r. sentença de id. 14777927, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por JOÃO ANTONIO SOBRINHO e IOLANDA PEREIRA SOBRINHO, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora remanescente na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais de id. 14777929, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
há nulidade processual pela ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido;
(ii)
a cessão do imóvel não se deu por comodato, mas como adiantamento de herança ao seu ex-companheiro;
(iii)
possui direito de retenção em razão das benfeitorias realizadas no imóvel com esforço comum do casal;
(iv)
a decisão de desocupação viola o direito à moradia digna de seus filhos menores.

Pleiteia, portanto, a anulação ou a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões em id. 14777932, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido, Sr. João Antônio Sobrinho.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai do Termo de Audiência (id. 14777924), o juízo de primeiro grau, em estrita observância ao devido processo legal, determinou a suspensão do feito e promoveu a intimação pessoal dos herdeiros para que, querendo, promovessem sua habilitação nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC; ocorre que, transcorrido o prazo, os herdeiros permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (id. 14777926).

Dessarte, a conduta do magistrado de primeiro grau cumpriu devidamente a norma processual, não havendo que se falar em vício.

Ademais, a declaração de nulidade de um ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, consolidado no brocardo
pas de nullité sans grief
. No caso em tela, a apelante não demonstrou qual prejuízo concreto sua defesa sofreu em razão da não habilitação dos herdeiros, que foram devidamente cientificados da existência da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS. NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes, com a devida intimação, a fim de tomarem ciência da existência da ação, para, querendo, virem integrar o pólo ativo da demanda.
3. Ademais,
a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
(...) 8. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.829.671/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANIA LOPES BASTOS
contra a r. sentença de id. 14777927, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por JOÃO ANTONIO SOBRINHO e IOLANDA PEREIRA SOBRINHO, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora remanescente na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais de id. 14777929, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
há nulidade processual pela ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido;
(ii)
a cessão do imóvel não se deu por comodato, mas como adiantamento de herança ao seu ex-companheiro;
(iii)
possui direito de retenção em razão das benfeitorias realizadas no imóvel com esforço comum do casal;
(iv)
a decisão de desocupação viola o direito à moradia digna de seus filhos menores.

Pleiteia, portanto, a anulação ou a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões em id. 14777932, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Extrai-se dos autos que os autores originários, João Antonio Sobrinho e Iolanda Pereira Sobrinho, dizem ser possuidores do imóvel em litígio desde 1980; que, em um gesto de auxílio familiar, permitiram que seu filho, Leandro, e, posteriormente, a Apelante, na condição de companheira deste, residissem em uma parte do imóvel, a título gratuito e por prazo indeterminado.

Alegam que, com o término da união estável do casal e o desinteresse na continuidade do empréstimo, notificaram a apelante para desocupar o bem (fl. 20 dos autos digitalizados), o que não foi atendido.

Por outro lado, a apelante, em sua defesa, sustenta que a cessão do imóvel não se tratou de comodato, mas sim de um adiantamento de herança feito ao seu ex-companheiro, com o intuito de que o casal ali construísse sua moradia familiar. Afirma, ainda, que durante o período de convivência, realizou benfeitorias no local com o esforço comum do casal, o que lhe garantiria o direito de permanecer no imóvel até ser devidamente indenizada.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a natureza da posse exercida pela apelante sobre o imóvel e a existência de eventual direito de retenção por benfeitorias.

Nesse contexto,
adianto que a sentença não merece reparos.

A tese da apelante, de que a cessão do imóvel teria ocorrido como adiantamento de herança, carece de qualquer lastro probatório. A simples alegação, desacompanhada de qualquer documento ou indício, não é suficiente para afastar a caracterização do comodato; cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar o fato impeditivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu.

Tal alegação ainda é infirmada pelo fato de que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada pela apelante (autos nº 0011862-92.2018.8.08.0048) em face do filho dos apelados,
esta deixou de arrolar o imóvel como bem a partilhar entre as partes
e tão somente pleiteou a partilha das benfeitorias ali feitas, como se observa da inicial juntada às fls. 77/87 dos autos.

Ora, se, de fato, tratasse-se de adiantamento de herança, o bem já integraria o patrimônio de seu ex-companheiro por doação, de modo que teria que ser partilhado entre o casal; contudo, a própria apelante, naquela ação, relata que o casal construiu “
uma casa na laje
da casa da mãe do Requerido
”, demonstrando ter total ciência de que os reais proprietários são os apelados.

Assim, resta evidente que a apelante residia sem
animus domini
no local, reconhecendo, de forma implícita, que a propriedade do imóvel não era do casal, o que se alinha perfeitamente à figura do comodato, e não da doação. Neste sentido, o Código Civil é expresso em seu art. 1.208. ao dispor que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
”.

Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que os autores originários, ora apelados, detinham a posse do imóvel desde 1980 (fl. 14) e, por ato de mera liberalidade, cederam gratuitamente parte do bem para a moradia de seu filho e, posteriormente, da apelante, que era sua companheira. Cumpriram-se satisfatoriamente, então, os requisitos dos arts. 561 e 373, I, do CPC.

Uma vez estabelecida a relação de comodato, a posse da apelante era justa enquanto perdurou a autorização dos comodantes. Contudo, a partir do momento em que foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel (fl. 20 dos autos) e se recusou a fazê-lo, sua posse tornou-se injusta, por precariedade, caracterizando o esbulho possessório e autorizando a medida de reintegração, nos termos do art. 560 do Código Civil.

A jurisprudência dos demais Tribunais pátrios não destoa destas razões (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VERBAL. COMPANHEIRO DA AUTORA. POSSE PRECÁRIA. APARTAMENTO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVIDA. POSSE VELHA. LIMINAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse). De outro lado, o direito de propriedade é exercido por meio de ações petitórias, as quais possuem causa de pedir fundadas na propriedade ou domínio (ser proprietário, ser dono). 4.
No caso de bens dado em comodato, como se verifica na hipótese, o proprietário tem a propriedade e a posse indireta do bem, enquanto o comodatário conserva somente a posse direta, tratando-se de posse precária.
5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado". 6.
Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte Ré ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse.
7. Inexiste óbice ao deferimento da medida liminar em caso de posse velha, se comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. (TJDFT, Acórdão 2014623, 0704953-83.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.)

Ação possessória. reintegração de posse. Comodato.
Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores.
Exercício da posse, pelos autores, e esbulho, pelo réus, demonstrado. Notificação extrajudicial feita aos réus para que desocupassem o imóvel. extinção de contrato de comodato, sem que o réu o desocupasse. Os autores comprovaram a posse no local dos fatos, o comodato verbal, a notificação extrajudicial e a inércia dos réus. O contrato de comodato extinguiu-se. O esbulho praticado pelo réu está caracterizado pela recusa em desocupar o imóvel cedido pelos autores.
Pretensão de condenação dos autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias voluptuárias ou por dano ambiental. Incabível. Não são passíveis de indenização as despesas feitas pelos réus não possuem qualquer relação com o melhoramento do uso do imóvel, mas serve de recreação ou deleite. (...)
Os réus tinham uma relação de comodato no imóvel dos autores e recusaram a entrega quando notificados, tornando-se possuidores de má-fé.
De fato, inexiste a violação de direito de personalidade dos réus, pois ausentes os elementos essenciais para sua caracterização. Apelação não provida, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1002412-37.2022.8.26.0123; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/07/2025; Data de Registro: 17/07/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. DETENÇÃO. POSSE INDIRETA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para reintegrar a autora na posse de imóvel, situado na Rua Rodrigo Cordeiro, nº 240, Salinas/MG. A decisão determinou a desocupação voluntária do bem em 15 dias, sob pena de cumprimento coercitivo. 2. A agravada, avó da agravante, alega que o imóvel foi cedido em comodato verbal à filha, e posteriormente à neta, ora agravante, com cláusula de restituição imediata, o que foi descumprido após notificação extrajudicial, configurando esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente: (i) se a autora detinha posse passível de proteção possessória; (ii) se houve esbulho praticado pela neta ocupante após extinção do comodato verbal; (iii) se há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a tutela liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse direta da agravante decorre de mera tolerância da agravada, caracterizando-se como detenção, não ensejando proteção possessória. 5. A agravada permaneceu na posse indireta do imóvel durante toda a cessão gratuita e revogável, mantendo animus e domínio sobre o bem. 6. Comprovado o esbulho pelo descumprimento da notificação extrajudicial, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.
7. Presente o perigo de dano, dada a idade avançada da agravada (89 anos) e sua necessidade do imóvel para fins de subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ocupação de imóvel por neto(a) mediante tolerância de avó, sem animus domini, configura detenção, não po sse. 2. A recusa em desocupar o bem após extinção do comodato verbal e notificação caracteriza esbulho, justificando a reintegração de posse."_____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 554, 560, 561; CC, art. 1.208. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.413339-3/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 06.02.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.008291-4/001, Rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 29.05.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.068285-3/001, Rel. Desa. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 21.05.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.165456-2/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2025, publicação da súmula em 09/07/2025)

Já no que tange ao pleito de indenização por benfeitorias e o consequente direito de retenção, melhor sorte não assiste à apelante.

Primeiramente, o art. 584 do Código Civil estabelece que "
o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
". Portanto, as despesas ordinárias para a conservação e utilização do imóvel correm por conta de quem o utiliza gratuitamente.

Ademais, a apelante não logrou êxito em comprovar a realização de quaisquer benfeitorias necessárias ou úteis que extrapolassem o mero uso do bem; portanto, novamente deixou de cumprir seu dever processual quanto ao ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A questão, inclusive, foi objeto de análise na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável citada, cuja sentença, já transitada em julgado (fl. 129), julgou improcedente o pedido de partilha de benfeitorias justamente pela ausência de provas (fls. 121/124), o que reforça a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau na ação aqui em análise.

Por fim, o argumento de proteção ao direito de moradia dos filhos menores, embora de grande relevância social, não pode ser utilizado como escudo para perpetuar uma situação de esbulho. A obrigação de prover moradia aos infantes é de seus genitores, não podendo ser transferida aos avós por via transversa, em detrimento do legítimo direito de posse destes sobre seu imóvel.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar